Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-82.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OMISSÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RETROATIVIDADE. REFATURAMENTO DE PARCELAS. INEXISTÊNCIA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-82.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON ROSAN FORNARI - CPF: 711.029.737-34 (EMBARGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OMISSÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RETROATIVIDADE. REFATURAMENTO DE PARCELAS. INEXISTÊNCIA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para autorizar o parcelamento futuro dos valores excedentes de coparticipação, mantendo a limitação da cobrança mensal e o recálculo das faturas decorrentes de tratamento oncológico de alto custo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão quanto à legalidade da cláusula de coparticipação à luz do art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98; (
ii
) verificar se a limitação judicial da coparticipação possui efeitos prospectivos (
ex
nunc
) ou retroativos (
ex

tunc
), especialmente quanto ao refaturamento das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir

3. Inexistente omissão quanto à legalidade da coparticipação, pois o acórdão reconheceu sua validade em abstrato, afastando, contudo, sua aplicação irrestrita diante da onerosidade excessiva verificada no caso concreto, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual.

4. A cobrança de valores desproporcionais, superiores à capacidade econômica do consumidor submetido a tratamento oncológico vital, configura desvantagem exagerada, apta a esvaziar o objeto do contrato e justificar a intervenção judicial.

5. Configurada omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão, a qual deve ser suprida para explicitar a natureza declaratória do reconhecimento da abusividade contratual.

6. A declaração de abusividade de cláusula em relação de consumo opera efeitos
ex

tunc
, alcançando as cobranças desde sua origem, legitimando o refaturamento das parcelas vencidas, sem violação ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica ou à boa-fé objetiva.

7. A solução adotada preserva o equilíbrio contratual ao permitir a cobrança futura e parcelada do saldo excedente, evitando enriquecimento sem causa e garantindo a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, embora válida em abstrato, deve ser limitada quando sua aplicação gerar onerosidade excessiva ao consumidor. 2. O reconhecimento judicial da abusividade de cláusula contratual em relação de consumo possui natureza declaratória e produz efeitos retroativos, legitimando o refaturamento das cobranças indevidas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; CDC, art. 51, IV; Código Civil, art. 422; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.098.930/RJ; TJMT, N.U 1033548-58.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1015992-09.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO
.
SR.DR.JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação,
da ora embargante,
apenas para autorizar a possibilidade de cobrança, em meses subsequentes, dos valores de coparticipação que excedam o teto mensal
.

Em suas razões (
id
. 352147864), a
e
mbargante alega a existência de omissões no julgado.

Primeiramente, aduz que o acórdão foi omisso quanto à análise estrita da legalidade da cobrança de coparticipação à luz do artigo 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98, defendendo que não há abusividade em sua incidência, não configurando fator restritivo severo.

Em segundo lugar, alega omissão quanto à impossibilidade de aplicação retroativa da limitação judicial da coparticipação. Sustenta que a decisão que mitiga a cláusula contratual possui natureza constitutiva e, portanto, deveria operar efeitos apenas prospectivos (
ex
nunc
). Afirma que a determinação mantida na sentença para "recalcular todas as faturas vencidas e vincendas desde o início do tratamento" viola a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e a boa-fé objetiva, uma vez que as cobranças foram realizadas amparadas pelo contrato vigente à época.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a determinação de refaturamento das faturas vencidas antes do provimento judicial, e requer o prequestionamento explícito dos
arts
. 5º, XXXVI, da CF; art. 6º da LINDB; art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98; e art. 422 do CC.

Devidamente intimado, o
e
mbargado apresentou contrarrazões (
id.
352803857), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
. Argumenta que não há vícios
no julgado, que o acórdão enfrentou a validade da cláusula sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, e que a declaração de abusividade em relação de consumo opera efeitos retroativos à cobrança indevida, não havendo o que se falar em efeitos apenas prospectivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO
.

SR. DR.

JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação,
apenas para autorizar a possibilidade de cobrança, em meses subsequentes, dos valores de coparticipação que excedam o teto mensal
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO TEMPORAL DO EXCEDENTE. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde coletivo por adesão, em face de sentença que limitou a cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade contratada, diante da realização de tratamento oncológico de altíssimo custo pelo autor, acometido por neoplasia maligna no fígado. A operadora requereu o reconhecimento da validade integral da cláusula contratual de coparticipação e a possibilidade de cobrança irrestrita dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de coparticipação, quando sua aplicação implica em onerosidade excessiva ao consumidor submetido a tratamento oncológico vital de alto custo; (
ii
) estabelecer se é juridicamente admissível o parcelamento temporal dos valores de coparticipação que excedam o limite mensal fixado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não autogeridos, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ.

A cláusula de coparticipação, embora válida em tese, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente em situações de vulnerabilidade extrema, como tratamentos oncológicos de custo elevado.

Comprovada a desproporção entre a renda do consumidor (R$5.000,00 mensais) e os valores cobrados a título de coparticipação (acima de R$13.000,00 por mês), caracteriza-se a onerosidade excessiva e o esvaziamento do objeto do contrato, afrontando o direito à saúde.

A jurisprudência do STJ orienta pela limitação razoável da coparticipação, sendo admitida como parâmetro a cobrança de até uma mensalidade, conforme REsp 2.098.930/RJ, e, no caso concreto, a Justiça Estadual já havia fixado o limite em duas mensalidades.

A possibilidade de cobrança futura e parcelada do valor excedente, sem juros, multa ou encargos moratórios (enquanto adimplidas as parcelas), e mediante informação clara e prévia ao consumidor, é compatível com os princípios do CDC, não configurando enriquecimento sem causa.

O fracionamento do saldo excedente viabiliza o equilíbrio contratual, a continuidade do tratamento e a preservação do sistema mutualista dos planos de saúde, sem comprometer a previsibilidade e acessibilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando as razões recursais, vejo que assiste parcial razão à embargante, tão somente para prestar esclarecimentos quanto à modulação dos efeitos da
decisão, sem que isso implique, todavia, a modificação do resultado do julgamento.

Da alegada omissão quanto à legalidade da coparticipação (Art. 16, VIII, da Lei 9.656/98)
.

Neste ponto, não há omissão alguma. A embargante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao reconhecer que a cláusula de coparticipação é válida em abstrato e possui previsão legal. Contudo, fundamentou que a sua aplicação no caso concreto, diante de um tratamento oncológico vital de alto custo, gerou onerosidade excessiva
em razão das
cobranças superiores a R$ 13.000,00
(treze mil reais)
mensais
,
valor incompatível com a
renda d
o embargando de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, esvaziando o objeto do contrato de assistência à saúde, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor
,
nos termos do

art. 51, IV e
parágrafo
1º, III.

Basta a simples leitura do acórdão para constatar o enfrentamento da matéria:

"A cláusula de coparticipação, ainda que válida em abstrato, não se reveste de legalidade irrestrita. Sua incidência deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e da dignidade da pessoa humana (...)"

Portanto, o que a
e
mbargante pretende é a rediscussão do mérito, via para a qual os embargos de declaração são inadequados.

Da omissão quanto à retroatividade da limitação e o refaturamento das parcelas anteriores
.

Neste ponto, a embargante argumenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a tese de que a decisão limitadora teria caráter constitutivo e, portanto, só poderia valer para o futuro (
ex
nunc
), não podendo ensejar o recálculo das faturas já emitidas desde o início do tratamento oncológico.

Acolho os embargos neste aspecto apenas para sanar a omissão
integrando a fundamentação do acórdão, esclarecendo a natureza dos efeitos da decisão, porém, rejeitando a tese da Embargante.

A limitação judicial da coparticipação, no caso em tela, decorre do reconhecimento da abusividade e onerosidade excessiva na aplicação de cláusula contratual em uma relação de consumo
, nos termos do
art. 51, inciso IV, do CDC.

A declaração de nulidade ou a intervenção judicial para afastar a abusividade de cláusulas consumeristas possui natureza declaratória e opera efeitos
ex

tunc
, ou seja,
retroativos. Isso porque a abusividade contamina a cobrança desde o seu nascedouro. Não se trata de uma inovação contratual imposta pelo Judiciário que passa a valer apenas para o futuro, mas sim do reconhecimento de que as faturas geradas desde o início do tratamento oncológico impuseram uma desvantagem exagerada e ilegal ao consumidor
quando
foram emitidas.

Adotar a tese da Embargante
de
efeitos
ex
nunc
,
significaria chancelar a cobrança de um valor reconhecidamente abusivo e insuportável pelo paciente
, no caso,
faturas que ultrapassavam R$ 13.000,00
(treze mil reais)
mensais,
apenas porque foram geradas antes do trânsito em julgado, o que esvaziaria a própria tutela jurisdicional de urgência e a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o comando sentencial
,
mantido pelo acórdão
,
que determinou o rec
á
l
culo de todas as faturas vencidas e vincendas desde o início do tratamento oncológico está escorreito e não viola o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica ou a boa-fé objetiva, pois nenhuma destas garantias constitucionais se presta a blindar práticas comerciais reconhecidamente abusivas frente ao CDC.

Cumpre ressaltar e relembrar à
e
mbargante que o acórdão embargado deu parcial provimento ao seu apelo justamente para proteger o equilíbrio atuarial, autorizando que o saldo excedente
, ou seja,
aquilo que ultrapassa o teto de 2
vezes
a mensalidade
,
não seja "
glos
ado", mas
,
sim
,
acumulado e cobrado de forma parcelada nos meses subsequentes.

Assim, o refaturamento das parcelas passadas significa, na prática, que o
e
mbargado não poderá ser cobrado em mais de duas mensalidades por cada mês vencido, mas a
e
mbargante manterá o direito ao crédito remanescente para cobrança futura
, de forma
diluída, não havendo qualquer prejuízo irreversível que justifique o efeito
ex
nunc
,
como
pleiteado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação
”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).

Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral, vez que não ensejou a paralisação do tratamento.

(N.U 1015992-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)
(destaquei)

Por fim, quanto ao prequestionamento, a matéria foi inteiramente
apreciada, à luz da legislação aplicável. Consigno que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando que enfrente as questões jurídicas submetidas à sua apreciação, o que foi feito.

De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou para fins de prequestionamento, restando afastada qualquer violação aos
arts
. 5º, XXXVI, da CF; art. 6º da LINDB; art. 16, VIII, da Lei 9.656/98 e art. 422 do CC.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e integrar a fundamentação do acórdão, deixando expresso que o afastamento da abusividade consumerista opera efeitos
ex

tunc
, sendo legítima a determinação de refaturamento e recálculo das faturas vencidas desde o início do tratamento oncológico, mantendo-se
inalterado
, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026